Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-27.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700860-27.2020.8.07.0021 APELANTE: MATEUS SOUZA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da comunicação de ID 46499263. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.